Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-15.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu a execução fiscal após o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. A exceção de pré-executividade foi oposta pelo devedor, arguindo a nulidade da CDA, ao que o Estado de Mato Grosso concordou, informando o cancelamento administrativo da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, é aplicável quando a parte exequente concorda com a procedência da exceção de pré-executividade e requer a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme disposto no art. 90, § 4o, do CPC, é cabível nas hipóteses em que o exequente, de imediato, concorda com a exceção de pré-executividade.
5. No caso concreto, o reconhecimento da nulidade da CDA pelo exequente e o subsequente cancelamento da CDA preenchem os requisitos legais para a aplicação da norma mencionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível parcialmente provida para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na sentença.
Tese de julgamento:
“É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, conforme previsão do art. 90, § 4o, do CPC, quando a parte exequente concorda com a exceção de pré-executividade e requer a extinção do feito executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, § 4o, e 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 26.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50032342420208130079, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5a Câmara Cível, j. 20.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001929-15.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - CNPJ: 08.227.096/0001-37 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), RENATA SEBASTIANA DE SOUZA PIZOLOTTO - CPF: 627.209.881-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu a execução fiscal após o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2.

A exceção de pré-executividade foi oposta pelo devedor, arguindo a nulidade da CDA, ao que o Estado de Mato Grosso concordou, informando o cancelamento administrativo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, é aplicável quando a parte exequente concorda com a procedência da exceção de pré-executividade e requer a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme disposto no art. 90, § 4o, do CPC, é cabível nas hipóteses em que o exequente, de imediato, concorda com a exceção de pré-executividade.
5. No caso concreto, o reconhecimento da nulidade da CDA pelo exequente e o subsequente cancelamento da CDA preenchem os requisitos legais para a aplicação da norma mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível parcialmente provida para reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados na sentença.

Tese de julgamento:

“É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, conforme previsão do art. 90, § 4o, do CPC, quando a parte exequente concorda com a exceção de pré-executividade e requer a extinção do feito executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, § 4o, e 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 26.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50032342420208130079, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5a Câmara Cível, j. 20.06.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO E OUTRA
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Barra do Bugres contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, para declarar extinta a execução fiscal, em face da ilegalidade do crédito cobrado na CDA – ICMS estimativa por operação e complementar -, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que, em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva
na exceção de pré-executividade, os honorários deveriam ser fixados com base no art. 85, §8o do CPC.

Aponta que o
cancelamento administrativo da exigência fiscal
ocorreu por iniciativa da própria Administração Pública, e não por resultado da atuação processual da parte apelada. Defende, assim, que não há fundamento para a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta ainda, que o cancelamento da CDA ocorreu antes do julgamento da exceção de pré-executividade, portanto, se mantida a condenação ao pagamento de honorários, deve ser reduzido na forma do artigo 90, §4o do CPC.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de aplicar o § 4o do artigo 90 do CPC e reduzir a verba honorária pela metade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 260788696, arguindo, que: o cancelamento administrativo só ocorreu em razão da intervenção judicial promovida pela apelada, sendo, portanto, inequívoca a causalidade entre a ação processual e o resultado alcançado; a condenação ao percentual de 10% sobre o valor da causa encontra-se devidamente respaldada pelo Código de Processo Civil e pela jurisprudência pátria, por refletir o trabalho desenvolvido e a causalidade atribuída ao litigante vencido. Requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

No presente recurso, o apelante sustenta que:
1)
em razão do reconhecimento da
ilegitimidade passiva
na exceção de pré-executividade, os honorários deveriam ser fixados com base no art. 85, §8o do CPC;
2)
havendo o reconhecimento do pedido da exceção, os honorários fixados devem ser reduzidos pela metade, consoante previsão do art. 90, §4o do CPC.

Inicialmente, deixo de conhecer parte do recurso, que trata do suposto reconhecimento da ilegitimidade passiva, pois tal questão não foi debatida nos autos de origem.

Em rápida síntese, a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da devedora principal RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO – ME e a sua corresponsável pessoa física, referente a débitos de
“ICMS Estimativa Simplificada”
inscrito nas Certidões de Dívida Ativa n. 2018762008 e n. 20181069, respectivamente, nos valores de R$ 24.131,37 e R$ 12.664,22; frustrada a tentativa de citação por AR e mandado, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da CDA, em face da ilegalidade do crédito cobrado.

Na impugnação à exceção de pré-executividade, o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento da certidão de dívida ativa, em razão disso, o Juízo
a quo
extinguiu o feito e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dessa forma, passo a conhecer parte do recurso, que pede a reforma da sentença para aplicar o art. 90, § 4o, do CPC.

Nesse ponto, com razão o apelante.

O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, conforme previsão no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo, tal como ocorreu no caso em análise.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2.
O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2220922 SP 2022/0310216-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Sem maiores digressões, no caso concreto, tendo sido oposta a exceção de pré-executividade alegando ilegalidade da cobrança e consignado pelo exequente na impugnação, que a CDA foi anulada pela via administrativa,

mostra-se plenamente aplicável à redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICABILIDADE - PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. - A exceção de pré-executividade e os embargos à execução compartilham a mesma finalidade: invalidar a pretensão que embasou o título executivo - É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, conforme previsão do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50032342420208130079 1.0000.24.151543-6/001, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para que incida nos honorários advocatícios fixados, a redução prevista no artigo 90, §4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025